Tribunal: TJMT
Processo: 8012647-65.2015.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNALDO PEREIRA ALVES - CPF: 903.838.931-00 (RECORRENTE), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (RECORRIDO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS –
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – POÇO ARTESIANO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – COBRANÇA AFASTADA ADMINISTRATIVAMENTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada
.
Em síntese, o Autor informa que foi surpreendido pela notificação constando uma infração decorrente da violação de lacre de corte de interrupção do fornecimento de água. Aduz que desde o ano de 2013 não é mais usuário dos serviços da reclamada, uma vez que utiliza poço artesiano em sua residência. Busca a reparação pelos danos morais experimentados decorrentes da notificação equivocada da parte demandada.

2.

Não obstante a existência de notificação constando a prática de irregularidade por parte do Autor, restou incontroverso que os fatos foram solucionados de forma administrativa durante audiência realizada no PROCON, uma vez que a demandada imediatamente reconheceu o erro no lançamento da infração.

3.

Infere-se, portanto, que a situação vivenciada pelo recorrido corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. No caso, não há alegação de inscrição, tampouco de outro fato excepcional que configure o abalo sustentado, inviável a condenação da ré ao pagamento de indenização.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada
.
Em síntese, o Autor informa que foi surpreendido pela notificação constando uma infração decorrente da violação de lacre de corte de interrupção do fornecimento de água. Aduz que desde o ano de 2013 não é mais usuário dos serviços da reclamada, uma vez que utiliza poço artesiano em sua residência. Busca a reparação pelos danos morais experimentados decorrentes da notificação equivocada da parte demandada.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial procedência
com a condenação da parte demandada SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A reclamada apresentou recurso inominado, arguiu preliminar de nulidade; prescrição. No mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguida pelo réu.

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado (nulidade de julgamento e prescrição), como o mérito é favorável aos réus, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocadas em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792).

Superada a preliminar passo à análise do mérito.

II - MÉRITO

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado, o Autor requereu o desligamento de seu consumo junto a demandada no ano de 2013 em razão da instalação de poço artesiano em sua residência, entretanto, no ano de 2015 foi notificado pela empresa constando o registro de infração referente a violação de lacre, o que levou o consumidor a registrar os fatos junto ao PROCON.

Não obstante a existência de notificação constando a prática de irregularidade por parte do Autor, restou incontroverso que os fatos foram solucionados de forma administrativa durante audiência realizada no PROCON em 15/09/2015, uma vez que a demandada imediatamente reconheceu o erro no lançamento da infração.

Naquela oportunidade a empresa demandada reconheceu o erro e registrou que
“desconsidera a notificação haja vista que não chegou a ser lançada no sistema, erro por parte do fiscal Jonathan, confirmado pelo fiscal Edison, ligação continua cortada.” ID Nº 94198972.

Infere-se, portanto, que a situação vivenciada pelo recorrido corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. No caso, não há alegação de negativação, tampouco de outro fato excepcional que configure o abalo sustentado, inviável a condenação da ré ao pagamento de indenização.

Deste modo, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa
”. Sendo assim, caberia a Recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário se verificou, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Destarte, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANA
L
., ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022